Tribunal: TJDFT
Processo: 0734523-45.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO TRANSPORTE. INCLUSÃO BASE DE CÁLCULO DA CONVERSÃO DA LICENÇA PRÊMIO. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. MÉDIA DE SEIS MESES. MATÉRIA NÃO SUSCITADA. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, ERRO MATERIAL OU PREMISSA EQUIVOCADA – INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente no quais defende a existência de contradição entre a decisão tomada pelo acórdão e a jurisprudência do TJDFT, além da existência de contradição interna no acórdão, que teria citado precedente do STJ sobre rubrica diversa. Por fim, alega ser necessária a apuração do valor do auxílio transporte por 6 (seis) meses, por se tratar de verba variável.

II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021)

III. Não há qualquer contradição no acórdão. Não há incompatibilidade entre os fundamentos ou mesmo entre eles e a conclusão adotada. O acórdão não deixou de observar qualquer precedente de natureza vinculante. Além disso, no que tange ao auxílio transporte, consignou expressamente entendimento do STJ, inclusive citando palavras do relator do AREsp n. 1.592.998, Relator Min. Mauro Campbell Marques, em decisão de 18/11/2019, as quais transcrevo novamente: “(...) por fim, o Tribunal de origem, ao entender que o auxílio-alimentação e auxílio-transporte, constituem base de cálculo para o pagamento da indenização decorrente da não fruição da licença-prêmio, o fez em sintonia com o recente entendimento firmado no âmbito deste e. STJ. (...)”

IV. No que tange à necessidade de apuração média do auxílio transporte pelos últimos 6 (seis) meses, trata-se de argumento não suscitado nem na origem e nem nas razões recursais, de modo que não há que se falar em manifestação da Turma Recursal quanto ao ponto, sob pena de supressão de instância e de julgamento fora dos limites da lide.

V. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que impõe.

VI. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.

VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.